Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE EM TROCA DO VIDRO DO APLLE WATCH SE NO VALOR DE R$ 290,00. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação de indenização por danos morais em que autor alega ter firmado contrato de prestação de serviços com a ré para a troca do vidro de um Apple Watch SE no valor de R$ 290,00, não tendo a requerida aguardado o prazo estipulado para o conserto, indo até a loja antes do tempo, interrompendo o contrato de forma antecipada e agindo de maneira grosseira e rude com os funcionários, prejudicando injustamente a reputação do estabelecimento com alegações falsas e ofensivas. Na reconvenção, a ré afirma ter sofrido danos morais e materiais, porquanto a autora não realizou o serviço contratado e danificou, por sua culpa exclusiva, o display do relógio, tendo remarcado diversas datas para a devolução e sendo grosseira nas mensagens encaminhadas à requerida.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, a qual julgou improcedente o pedido inicial e procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a autora ao pagamento de danos materiais e a compensação por danos morais sofridos pela ré. 1.1. Em suas razões, requer a autora a reforma da sentença recorrida a fim de acolher o pedido formulado na inicial e julgar improcedentes os pedidos feitos em sede de reconvenção. Pleiteia, nesta sede, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, a presunção de veracidade somente persiste na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.2. Nesse sentido, diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.3. No caso em análise, é de se notar que a empresa recorrente teve suas atividades encerradas, consoante se verifica da certidão de baixa colacionada aos autos. Logo, impossibilitada de qualquer faturamento capaz de gerar renda para arcar com as despesas do processo, defere-se o benefício pleiteado. 2.4. Precedente desta Corte: “(...) A comprovação de baixa das atividades da empresa ré corrobora com a declaração de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Precedente (...).” (07018284920228070001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 11/7/2024.).
3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação já é recebida em seu duplo efeito.
4. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da ré, ora apelada, pelos danos narrados na petição inicial, em suposta violação à honra objetiva da empresa autora, bem como averiguar se a ré deve ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos, os quais foram julgados procedentes pelo magistrado singular, quando da análise do pleito reconvencional.
5. Em relação aos danos sofridos pela parte ré, destaca-se que a matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto tem-se a empresa autora, ora apelante, como prestadora de serviços e a ré, ora apelada, como consumidora, nos moldes do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei Consumerista. 5.1. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 5.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso dos autos, ao contrário ao alegado pela recorrente, demonstrou-se ter a recorrida sofrido danos morais e materiais decorrentes do serviço prestado pela autora. Isso porque, é de se notar ter a ré contratado os serviços da autora para consertar o vidro do seu Apple Watch no dia 28/12/2022 (e não no dia 18/01/2023 como alegado pelo requerente). Assim, a ré foi atendida por preposto da autora, o qual se propôs a trocar o vidro quebrado e afirmou que realizaria o serviço no prazo de 2 (duas) horas. Contudo, além de não realizar o serviço contratado, consoante os prints das conversas da ré com a autora juntadas na contestação, nota-se que, por culpa da apelante, o display foi quebrado. Desse modo, observa-se ter a parte autora marcado e remarcado diversas datas para devolução do relógio, o qual foi consertado em outro estabelecimento. 6.1. Ademais, é de se notar que apenas depois de mais de 20 (vinte) dias após ter levado seu relógio para conserto e após inúmeras promessas de devolução do aparelho, é que a parte ré conseguiu reaver seu relógio. 6.2. Outrossim, consoante destacou o juízo a quo na sentença, “não bastasse as cópias das mensagens trocadas entre a autora e o preposto da empresa(...), a única prova oral colhida durante a audiência confirma o fato de que a narrativa da inicial é completamente afastada dos reais acontecimentos(...).” 6.3. Nesse contexto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois a ré teve seu relógio retido e sem o conserto prometido pela autora.
7. A caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica consiste na demonstração de dano objetivo à sua honra. Ou seja, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito, com repercussão no seu conceito perante a sociedade, já que a pessoa jurídica é desprovida de atributos biopsíquicos. 7.1. No caso dos autos, a própria autora não prestou corretamente os serviços a ré e não houve qualquer demonstração de que a requerida tenha maculado a imagem da empresa apelante. 7.2. Na hipótese, os desentendimentos ocorridos no ato da entrega podem ser considerados naturais diante da insatisfação do cliente. Destaca-se a ocorrência de falhas significativas na prestação dos serviços por parte da autora. 7.3. Desse modo, a autora não logrou êxito em comprovar o tipo de dano objetivo sofrido, razão pela qual é incabível a indenização pleiteada, ao passo que a ré demonstrou ter sofrido abalo em sua esfera íntima, passível de indenização.
8. Da litigância de má-fé. 8.1. A intenção da apelada para considerar a apelante como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 8.2. Nesse ponto, a recorrida não apontou qualquer atitude da recorrente capaz de caracterizar conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 8.3. Além do mais, a litigância de má-fé não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não foi demonstrado nos autos.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do não provimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada, no entanto, a gratuidade de justiça ora deferida.
10. Apelo improvido.